Tribunal: TJDFT
Processo: 0713268-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713268-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MYLLENA MICHELLE DOS SANTOS ROCHA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação sob o procedimento comum proposta pela ora agravante em desfavor do Banco de Brasília S.A e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 154143637 do processo originário): “Recebo a emenda ID 154026514. Defiro a gratuidade postulada. No mais, trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula: “. Seja designada a audiência conciliatória, nos termos do Art. 104- A do CDC. 5. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, requer desde já seja instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, nos termos do Art. 104-B do CDC, não excedendo o limite de 30% do salário líquido; 6. Seja determinada a SUSPENSÃO de todos os descontos na conta do devedor, de modo que tenha como comer e sustentar sua família, já que é mantenedora financeira da família; 7. A concessão do pedido liminar para determinar que o Réu cesse, imediatamente, os descontos na Conta Corrente da Autora, bem como os provisionamentos referentes aos valores em prejuízo. 8. A concessão do pedido liminar para determinar que o Réu devolva os valores creditadas e salário do meses de janeiro R$ 2.565,89 e fevereiro valor de R$ 3.162,64. 9. Caso não seja concedida a liminar anterior, que seja deferido a retenção dos 30% dos salários da autora, dos meses de janeiro e fevereiro, conforme extratos e com a devolução dos 70%. 10. Que sejam retirados todos os valores provisionados, a fim de liberar a conta da autora, principalmente os valores lançados como prejuízo. 11. Que seja o banco intimado a fornecer o contrato original da autora, para correto fornecimento dos cálculos da repactuação. 12. Que seja a instituição condenada ao pagamento de honorários de sucumbência e custas, conforme CPC.” A inicial veicula pedido de tutela de urgência. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela autora -comprovantes de renda, despesas com cartão, etc - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Assim, entendo pela impossibilidade de liminar afastamento das estipulações voluntariamente consentidas pelas contratantes nos ajustes bancários que celebraram, sob pena da afronta ao princípio do pacta sunt servanda. Por sua vez, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) da remuneração, com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Ademais, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia dos contratos vinculados aos réus. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse mesmo cenário, para que seja avaliada a real situação financeira da parte autora, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Por fim, registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. As requeridas, por outro lado, deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Citem-se e intimem-se os réus via Sistema, consignando-se nos mandados que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Caso não haja acordo em relação a qualquer dos credores, o requerente deverá manifestar na audiência de conciliação, o que deverá ser consignado em ata, se deseja a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor). A omissão ou negativa do requerente importará na extinção do feito por falta de interesse processual. Após a audiência, façam-se os autos conclusos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 45548844), a agravante afirma que os valores descontados em sua conta corrente ultrapassam o limite de 30% de sua renda. Argumenta que todo o valor da sua remuneração está sendo utilizada para o pagamento das dívidas. Discorre sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o direito à informação. Defende a necessidade de limitar os descontos, diante da ausência de renda para manter o próprio sustento e da sua família. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para: a) determinar a suspensão de todos os descontos lançados na sua conta corrente; b) Subsidiariamente, determinar que os réus/agravados limitem os descontos ao valor de 30% dos seus rendimentos; c) determinar a devolução integral do salário da agravante ou 70% do valor. No mérito, requer o provimento do recurso para suspender, até a audiência de conciliação, qualquer desconto em conta corrente ou determine que os descontos sejam limitados a 30% da sua remuneração. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante ajuizou ação de repactuação de dívida por superendividamento. Recentemente entrou em vigor a Lei 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Dentre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. Nesse sentido, confira-se: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Como se vê, a fase do plano judicial compulsório é de cunho residual e tem início caso não atingida a conciliação entre a devedora e algum ou alguns de seus credores na primeira fase. No caso vertente, pretende a agravada, em pedido de tutela de urgência, antes mesmo da realização da audiência de conciliação, a suspensão do pagamento de todas as suas dívidas. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o pedido não deve ser acolhido, ao menos nesta fase inicial, pois a pretensão da agravante é não pagar nenhum dos credores, permanecendo inadimplente com os contratos livremente pactuados, o que não coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. Conforme dispõe o art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, no caso de ser realizado o plano judicial compulsório deverá ser garantido aos credores o valor principal devido, corrigido monetariamente, bem como deverá haver a quitação dos débitos no prazo máximo de 5 (cinco) anos. Logo, não há possibilidade, ao que tudo indica, de haver a suspensão total das dívidas. Do mesmo modo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não há plausabilidade do direito quanto ao pedido de limitação dos descontos em conta corrente ao importe de 30% dos rendimentos da agravante, conforme plano de pagamento de dívidas apresentado pela agravante (ID 153430103 - Pág. 24 dos autos originários). Com efeito, conforme prevê o art. 54-A, § 1 o, do CDC, há previsão de repactuação das dívidas em caso de empréstimos que impactam substancialmente a renda da agravante e a enquadram, em tese, na situação de consumidora superendividada. Contudo, a ação originária tramita sob o rito especial instituído pela Lei do Superendividamento, sendo que os autos estão na primeira etapa, que é a realização de audiência de conciliação. No caso, o juízo a quo já designou a data para a realização da audiência de conciliação entre as partes, oportunidade em que a agravante poderá apresentar o plano de pagamento. Assim sendo, não se mostra cabível, prima facie, acolher o plano de repactuação proposto pela agravante, sem oportunizar aos credores decidirem conjuntamente na audiência de conciliação já designada. É certo que, não havendo conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com a revisão e repactuação das dívidas mediante plano judicial compulsório, contudo o acolhimento da limitação do pagamento, adotando o plano de pagamento indicado pela agravante, se monstra prematuro e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento. Vejamos a orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado a respeito: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 ('Lei dos Superendividados'), estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que fossem limitados os descontos de empréstimos e obstada sua inclusão nos cadastros de proteção ao crédito, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela 'Lei dos Superendividados' (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636104, 07207478920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. INDEFERIMENTO. INVIABILIDADE. LEI N. 14.181/2021. RITO ESPECIAL. FASE INICIAL NÃO CONTENCIOSA. 1. As inovações trazidas pela Lei n. 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação de dívidas, dentre outras providências. 2. A interpretação sistemática da Lei n. 14.181/2021 demonstra que a primeira fase do rito especial nela previsto consiste na realização de audiência com a presença dos credores e apresentação de plano de pagamento com o objetivo de viabilizar a realização de acordo entre as partes. 3. O Juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento caso não seja obtido acordo na audiência conciliatória, oportunidade em que será possível analisar eventual tutela de urgência requerida. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1431460, 07102978720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, entendo que não restou comprovado, nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. Esclareço que a questão será analisada com maior profundidade, no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDERIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora